Tribunal: TJMT
Processo: 1036366-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036366-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ISABELA SILVEIRA HOEPPNER PIOVEZAN - CPF: 000.170.991-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 8.798/2016. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que, nos autos de
mandado
de segurança impetrados por servidor público, deferiu liminar para restabelecer o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do percentual de 40% de adicional de insalubridade pode ser mantida, considerando a revogação da legislação municipal anterior, a aplicação da Lei Municipal n. 8.798/2016 e a existência de laudo técnico vigente que classifica a atividade da agravada como insalubre em grau médio, garantindo-lhe o percentual de 20%.

III. Razões de decidir

3.

Na origem, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4.

A legislação municipal n. 8.798/2016 revogou tacitamente normas anteriores e estabeleceu novos critérios para a concessão do adicional de insalubridade, condicionando seu pagamento à classificação técnica das atividades laborais.

5.

O

Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) classifica a atividade da parte impetrante em grau médio de insalubridade, garantindo-lhe o percentual de 20%, já regularmente pago pela administração pública.

6.

A decisão liminar desconsiderou esses elementos, afrontando o princípio da legalidade e afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O adicional de insalubridade deve ser pago nos percentuais previstos na Lei Municipal n. 8.798/2016, conforme classificação determinada por laudo técnico das condições ambientais de trabalho. 2. A revogação tácita da legislação anterior pela Lei Municipal n. 8.798/2016 impede a concessão do benefício com base em normas não mais vigentes."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n. 8.798/2016,
arts
. 40 e 70; Lei n. 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante:
TJMT, NU 1020630-73.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 01.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, no mandado de segurança n. 1028839-89.2024.8.11.0003 impetrado por
ISABELA SILVEIRA HOEPPNER PIOVEZAN
,
deferiu a liminar pleiteada, determinando a suspensão do ato administrativo que reduziu o percentual de adicional de insalubridade, com o consequente restabelecimento do percentual de 40% na folha de pagamento da impetrante.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que a referida norma foi revogada expressamente pela Lei Municipal n. 226/2016, inexistindo amparo jurídico para a concessão do percentual de insalubridade deferido na origem. Argumenta, ainda, que o impetrante já percebe adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme laudo técnico que classificou sua atividade como de grau médio, sendo indevida qualquer majoração.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para paralisar a eficácia da decisão agravada, alegando perigo de dano grave e de difícil reparação, além da probabilidade de provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. 260132174.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id. 262759278, pugnando pelo seu não provimento.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 261473757, pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, no mandado de segurança n. 1028839-89.2024.8.11.0003 impetrado por
ISABELA SILVEIRA HOEPPNER PIOVEZAN
,
deferiu a liminar pleiteada, determinando a suspensão do ato administrativo que reduziu o percentual de adicional de insalubridade, com o consequente restabelecimento do percentual de 40% na folha de pagamento da impetrante.

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinava o restabelecimento do percentual de 40% de adicional de insalubridade à agravada, considerando que a legislação utilizada como fundamento para a concessão da benesse foi
revogada expressamente pela Lei Municipal n. 8.798/2016.

Pois bem.

Em análise dos autos na origem, infere-se que a parte ora agravada,
ocupante do cargo de odontóloga no Município de Rondonópolis, ajuizou o mandado de segurança visando obter o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40%, com fundamento na Lei Municipal n. 2.046/1993. Alegou que sua atividade está exposta a agentes insalubres em grau máximo, sendo, portanto, devida a majoração do adicional.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido liminar e determinou o pagamento imediato do adicional de insalubridade no percentual de 40%, conforme pleiteado pela agravada.

O Município de Rondonópolis, ora agravante, sustenta que a Lei Municipal n. 2.046/1993 foi expressamente revogada pelo artigo 40 da Lei Municipal n. 226/2016, sendo
esta
a legislação atualmente vigente. Afirma, ainda, que o adicional de insalubridade já é pago à agravada no percentual de 20%, conforme laudo técnico de avaliação das condições de trabalho, tornando indevida a concessão de qualquer outro percentual.

Com efeito, o direito alegado pelo agravante revela-se verossímil e juridicamente plausível por decorrer
da legislação municipal vigente e de laudo técnico que delimita os percentuais de adicional de insalubridade com base em critérios objetivos.

A Lei Municipal n. 8.798/2016, que atualmente disciplina o pagamento do adicional de insalubridade, estabelece parâmetros técnicos para a concessão do benefício, sendo o percentual de insalubridade condicionado à classificação da atividade do servidor em grau mínimo, médio ou máximo, a partir da elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)
.

O artigo 70 da Lei Municipal n. 8.798/2016
prevê:

“Art. 70 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o
adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos
, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento.

§ 2o
O valor do adicional de insalubridade fica assim definido
:

I –
grau
mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

II –
grau
médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

III – grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional.

[...]”
[sem destaque no original]

No caso dos autos, o laudo técnico vigente classificou a atividade da agravada no grau médio de insalubridade, garantindo-lhe o adicional de 20%
, percentual que já é regularmente pago pelo Município.

Dessa forma, a concessão do percentual de 40% não encontra amparo legal ou técnico, pois a Lei Municipal n. 2.046/1993, utilizada como fundamento para a decisão recorrida, foi tacitamente revogada pela Lei Municipal n. 8.798/2016. Isso porque a norma atual não apenas estabeleceu novos critérios para a concessão do adicional de insalubridade, mas também previu expressamente a revogação de normas incompatíveis. Com isso, qualquer pretensão de majoração do adicional deve se submeter às novas regras, que condicionam o pagamento ao grau de insalubridade aferido por avaliação técnica específica
.

Ademais, a revogação da Lei Municipal n. 2.046/1993 também ocorreu expressamente pelo artigo 40 da Lei Municipal n. 226/2016, eliminando qualquer possibilidade de sua aplicação ao presente caso. Com isso, a norma utilizada pela agravada não mais integra o ordenamento jurídico municipal
, e o adicional de insalubridade deve seguir os parâmetros estabelecidos na legislação vigente.

O regime jurídico vigente, ao estabelecer critérios objetivos e técnicos para a fixação do adicional de insalubridade, alinha-se aos princípios da legalidade, eficiência e supremacia do interesse público, garantindo que a concessão do benefício ocorra de forma criteriosa e respaldada por parâmetros técnicos previamente definidos. Como o percentual de 20% já concedido à agravada decorre de um laudo técnico atualizado, não há nenhuma ilegalidade em sua fixação, tampouco justificativa para o restabelecimento do percentual superior
.

Assim, ao desconsiderar a legislação vigente e conceder um benefício sem o devido respaldo legal e técnico, a decisão recorrida afastou-se do requisito da probabilidade do direito
, mostrando-se inadequada a concessão da tutela antecipada.

Outro aspecto relevante é a inércia da parte agravada
na busca de sua pretensão.

O ato administrativo que fixou o adicional de insalubridade em 20% foi publicado no Diário Oficial Eletrônico (
Diorondon
-e) em 25 de fevereiro de 2019, com efeitos a partir de 1o de março de 2019
.

Entretanto, somente em 2024 a impetrante ajuizou o mandado de segurança, questionando um ato administrativo que já estava plenamente consolidado há mais de cinco anos
.

Tal comportamento não apenas enfraquece a tese de urgência, mas também evidencia que o alegado perigo da demora não se verifica concretamente. Afinal, se houvesse um risco iminente de prejuízo irreparável, a impetrante teria diligenciado para impugnar o ato tão logo soubesse de seus efeitos
, e não anos depois.

Além disso, a concessão da liminar na origem gera um risco significativo de irreversibilidade, pois, caso seja posteriormente revogada, os valores pagos indevidamente dificilmente poderão ser restituídos, tendo em vista a natureza alimentar da verba
.

A jurisprudência consolidada estabelece que valores remuneratórios recebidos de boa-fé por servidores públicos são, em regra, irrepetíveis, tornando inviável a restituição dos montantes pagos a título de adicional de insalubridade, mesmo que posteriormente se reconheça sua indevida concessão. Esse entendimento reforça a necessidade de reforma da decisão agravada que concedeu a liminar na origem
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO – ADICIONAL DEVIDO – ARTIGO 70, DA LEI MUNICIPAL
N.°
1.752/90 – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS
N.°
810, DO STF E
N.°
905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N.°
113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 70, da Lei Municipal
n.°
1.752/90, é assegurado o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais de Rondonópolis, MT, de acordo com o grau de exposição aos agentes nocivos à saúde
.

2.
Reconhecidas, por prova pericial, as condições insalubres a que se encontram submetidos os servidores substituídos, classificadas em grau médio, mostra-se devido pagamento do adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento inicial da carreira profissional.

3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018).

4. A Emenda Constitucional
n.°
113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas
n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.”

(N.U 1020630-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, publicado
no DJE 17/08/2023)
[sem destaque no original].

Por fim, é importante frisar que o artigo 23 da Lei n. 12.016/2009
estabelece que:

"O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado."

Sendo o ato impugnado publicado em fevereiro de 2019, o prazo para impugná-lo teria se esgotado em junho de 2019
.

Dessa forma, caso confirmada a decadência, o mandado de segurança sequer poderia ter sido conhecido, tornando nula a tutela de urgência concedida na origem
.

Logo, ausentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência na origem, o presente recurso de agravo de instrumento há de ser provido para reformar a decisão recorrida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE
RONDONOPOLIS
para
reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência pleiteada na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025